Tribunal: TJMT
Processo: 0018604-31.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018604-31.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDIR CELESTINO VIANA - CPF: 411.602.071-00 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDIR CELESTINO VIANA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0018604-31.2018.8.11.0055 – Código 291977 – Ação Ordinário de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer – julgou improcedentes os pedidos revisionais, ante a ausência de ilegalidade e abusividade nas práticas verificadas para as operações impugnadas e por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ante a sucumbência mínima do requerido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do Valor da causa, observando-se a suspensão atinente a gratuidade

justiça.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que é aposentado, e recebe sua aposentadoria com descontos por diversos empréstimos consignados. No entanto, tais contratos foram celebrados com diversos abusos.

Assevera que após verificar os números de prestações e o valor global pago, observou que pagaria quase 200% do valor contratado.

Portanto, que a sentença merece total reforma, posto que não aplicou melhor solução ao caso.

Aduz que a sentença pronunciou que os contratos realizados pela Requerida trazem todos os elementos necessários, porém também declara que a Requerida de fato não formalizou o instrumento.

Alega que os contratos na forma que se encontravam ferem a liberdade contratual e o princípio da autonomia privada, haja vista que o Requerente sequer teve a chance de verificar as cláusulas do contrato.

Sustenta que após perceber que o saldo da dívida não diminuía, solicitou cópias dos contratos que tinha assinado. E para a surpresa os termos de adesão, autorização de desconto em folha, estavam em sua maioria assinados em branco, apenas um preenchido a mão, sendo que o Requerente não se recorda se já estava realmente preenchido no momento da assinatura.

Ainda, que as planilhas das propostas de contrato onde possuem as informações quanto a contratação, como valor contratado, valor de parcela, número de parcelas, e taxas, sequer encontram-se assinadas pelo Requerente, o que aponta para o seu total desconhecimento, dos itens ali contratados e das práticas aplicadas ao contrato.

Portanto, que evidente a falta de clareza imposta nas negociações, haja vista a ausência de menção quanto ao valor das prestações, taxa de juros aplicadas.

No que tange a limitação dos juros, que os juros praticados pelo Apelado estão totalmente abusivos e fora da taxa média de mercado.

Alega que no contrato 851454690-5, que tem como data base 16/02/2016 a taxa de juros CET a.m (mensal) descrita no contrato de 2,59 %, e a Taxa CET a.a (anual) de 36,43%. No entanto o banco central divulgou para essa data base a taxa anual de 27,20%. A taxa de juros anual da Requerida é 9.23% maior do que a taxa do Banco Central.

Quanto ao contrato 853358729-4, que tem como data base 12/12/2016, possui a taxa de juros CET a.m (mensal) descrita no contrato de 2,57 %, e a Taxa CET a.a (anual) de 36,15%. No entanto, que o Banco Central divulgou para essa data base a taxa anual de 27,5%. A taxa de juros do Requerido é 8.65% maior do que a taxa do Banco Central.

E no contrato 857093737, que tem como data base O6/O3/2018, possui a taxa de juros CET a.m (mensal) descrita no contrato de 2,53%, e a Taxa CET a.a (anual) de 35,55%. No entanto 0 Banco Central divulgou para essa data base a taxa anual de 24,3%. A taxa de juros do Requerido e 11.25% maior do que a taxa do Banco Central.

Que além disso, conforme já exposto a instituição não forneceu as cláusulas do contrato, a época da contratação, apenas apresentou os termos de adesão das propostas fazendo o Requerente assinar em branco, todavia, estando ausente o contrato em que estabelecia a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada.

No que ser refere a capitalização – que o juízo entendeu que houve expressa pactuação; no entanto, que

ao solicitar cópia dos contratos firmados com o Requerido pode

verificar que termo de adesão de empréstimo está em branco, ou seja, no momento da contratação não fora fixado qual seria a taxa juros aplicada ao caso concreto.

Sustenta a repetição de indébito/compensação, bem como dano moral.

Requer, o recebimento do presente recurso, ao final, que sejam acolhidas as razões acima, para que seja totalmente reformada a sentença, julgando:

a)

DETERMINAR a revisão dos contratos em tela anulando as cláusulas abusivas, declarar a nulidade das cláusulas contratuais potestativas que permitem a cobrança

de TAC, IOF, Tarifas de pagamentos de serviços de terceiros, serviços correspondentes, e comissão de

permanência, juros de mora juntamente com comissão de permanência e

todos os outros encargos ilegais a serem mencionadas quando da juntada dos demais documentos pelo Banco, considerando a ausência

de preenchimento adequado dos contratos;

b) DETERMINAR a revisão das taxas de juros remuneratórios dos contratos havidos entres as partes e ajustando conforme a taxa média de mercado divulgadas pelo Bacen – Banco Central do Brasil – reconhecendo o abuso contido.

c) DECLARAR a ilegalidade da cobrança de capitalização de juros moratórios, posto que não contratados legalmente, DETERMINANDO expurgar da contratação de todos os valores cobrados a tal título Como consequência da reforma, pede-se também: a) DECLARAR e CONDENAR na OBRIGACAO DE FAZER para que o Requerido reajuste os valores das parcelas conforme a taxa média do BACEN, adequando os valores das parcelas sem excessos na aplicação. b) DETERMINAR a repetição do indébito em dobro conforme previsto no CDC, alternativamente a repetição do indébito de forma simples, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença ou liquidação de sentença; c) CONDENAR o Requerido ao pagamento decorrente da falta de transparência e boa-fé no que tange na realização dos contratos, imputando juros abusivo ao Requerente, e por todas as razoes acima já expostas, no valor sugerido de R$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme acima já se justificou; d) reversão

da condenação

nos honorários de sucumbência e custas processuais, considerando a desproporcionalidade entre as porcentagens fixadas e a efetiva procedência dos pedidos da Apelante;

Contrarrazões (id.n.º 42321457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por VALDIR CELESTINO VIANA em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.º 0018604-31.2018.8.11.0055 – Código 291977 – Ação Ordinário de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer – julgou improcedentes os pedidos revisionais, ante a ausência de ilegalidade e abusividade nas práticas verificadas para as operações impugnadas e por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ante a sucumbência mínima do requerido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do Valor da causa, observando-se a suspensão atinente a gratuidade

justiça.

Inicialmente
mister destacar que a relação contratual celebrada entre as partes, submete-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No mesmo sentido, as Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que razão assiste ao Apelante.

Dos documentos (id.n.º 42320955 – pág.9/id.n. 42320956-pág.1/4/id.n.42320957-pág.1/4/id.n.42320958) todos os documentos foram assinados em branco, sem menção alguma quanto ao número de parcelas e as taxas de juros que seriam cobradas.

O Banco junta em sua contestação junta as “planilhas de propostas” e o Contratos preenchidos.

No entanto, da análise dos referidos documentos constata-se divergências, vejamos: a planilhas (id.n.42320983-pág.4) referente ao Contrato de Empréstimo Consignado n. 00857093737 (id.n.42320983-pág.5) a taxa mensal está diferente da informada na referida planilha, vejamos: na planilha consta taxa mensal de 2,53% e no contrato a taxa mensal de 2,57%.

No que tange ao contrato 853358729, junta a “planilha de proposta” (id.nº 42320986-pág.2) e o Contrato, de igual forma possui divergência quanto as taxas informadas, na planilha consta Taxa CET (a.a) 36,15% e no contrato consta 35,60% a.a.

Quanto ao contrato 851454690, junta a “planilha de proposta” (id.n.º 42320989-pág.2) consta “Taxa CET” 36,43% e no “Termo de Adesão

Empréstimo Consignado” a a referida taxa é de 35,91%.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos

forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes.

Nas planilhas (id.n.º 42320959), as taxas contratuais são de, respectivamente, referente ao
1ª contrato

851454690-5
de 2,59% a.m e 36,43% a.a;
2º contrato

853358729-4
– 2,57% a.a e 36,15% a.a;
3º contrato

857093737-8
, 2,53% a.m e 35,55% a.a.

No entanto, em consulta ao site do Banco Central:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true

Extrai-se que para o período de 16/02/2016 a 22/02/2016, a taxa mensal era de 2,27 e a

taxa média anual 30,75%; para o período de15/12/2016 a 21/12/2016 a taxa mensal era de 2,20% e a taxa anual de 29,83% e; para o período de 06/03/2018 a 12/03/2018 a taxa mensal era de 1,89% e a taxa anual de 25,13%

Assim, merece procedência o pedido da parte Autora/Apelante no que se refere a aplicação da taxa de juros válida na época, conforme se extrai do site do Banco Central.

Assim, reconheço o vício na contratação, ante a ausência de clareza do contrato firmado entre a partes, devendo ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação de origem. É de se notar que, no caso, resta comprovada a cobrança indevida, de modo que deve ser determinada a restituição dos valores.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira,

não passa de mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

A despeito da dificuldade existente para a fixação do valor compensatório, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Nessa linha, o STJ firmou o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, entendemos que a importância R$ 5.000,00 atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença de origem, determinar aplicação da taxa de juros aplicadas à época da efetivação do contrato conforme consta no site do Banco Central.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, corrigido com juros de mora de 1% a mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020